Tribunal: TJSP
Processo: 1000558-21.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de individualização do imóvel.
II. Questões em discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a ausência de individualização física do

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO PROVIMENTO.
I. Caso em Exame.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por ausência de individualização do imóvel.
II. Questões em discussão.
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) se a ausência de individualização física do imóvel, atestada por prova pericial, configura vício substancial apto a invalidar o lançamento tributário e a CDA; (ii) se a CDA, contendo apenas dados cadastrais genéricos, é suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa do contribuinte.
III. Razões de decidir.
3. A prova pericial emprestada demonstrou que o imóvel descrito na CDA não foi localizado fisicamente, nem pelo perito judicial nem pela própria Municipalidade, impossibilitando a correlação entre o cadastro e a realidade fática.
4. A ausência de identificação precisa do imóvel inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando vício material na CDA, nos termos do art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80.
5. A falta de individualização do imóvel tributado, quando demonstrada por prova técnica, ilide a presunção de certeza e liquidez da CDA, impondo a extinção da execução fiscal.
6. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo e tese.
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A CDA que não individualiza adequadamente o imóvel tributado, impossibilitando sua identificação física, é nula por vício material, nos termos do art. 202, III, do CTN e art. 2o, § 5o, III, da Lei no 6.830/80. 2. A ausência de elementos que permitam a correlação entre o cadastro e o imóvel real compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando inválido o lançamento tributário e o título executivo.